Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Para a configuração da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação. Inteligência do art. 156 do CPP.
II - Tratando-se de réu reincidente, embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o regime adequado é o semiaberto.
III - A reincidência veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão, ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77, do CP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.